Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751445-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR SANTOS DA SILVA BRITO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR SANTOS DA SILVA BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0756946-05.2025.8.07.0001, proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na decisão recorrida o Juízo e origem declinou da competência para processar e julgar ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio do autor, em Guarulhos/SP. O decisum impugnado fundamentou-se nos arts. 53, III, “b”, e 63, §5o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor faculdade, e não obrigação, de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, não sendo possível ao juízo de origem, de ofício, afastar a competência territorial para firmá-la em comarcas distintas daquelas legalmente admitidas. Afirma que a empresa requerida possui sede em Brasília, conforme documentos societários constantes dos autos de origem, razão pela qual seria plenamente legítima a propositura da ação no foro do domicílio do requerido, nos termos da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ veda a declinação de competência de ofício em hipóteses em que a ação é proposta pelo próprio consumidor, quando este opta por foro diverso de seu domicílio, desde que autorizado pela legislação processual. O agravante aduz, também, que o agravo de instrumento deve ser conhecido à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível o recurso quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em futura apelação. Assevera que a remessa dos autos causa prejuízo evidente ao andamento da demanda, justificando a imediata apreciação da matéria por meio do agravo. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 99, §1o, do CPC, alegando não possuir renda fixa e afirmar residir em região de baixa renda no Estado de São Paulo, o que inviabilizaria o custeio das despesas processuais sem comprometimento de seu sustento. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a competência das Varas Cíveis de Brasília para processar e julgar a ação, com determinação de prosseguimento do feito no juízo originário. Requer, ainda, atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, bem como o deferimento do benefício de justiça gratuita. Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça. Determinada a juntada de documentos adicionais em relação ao pleito da gratuidade. Manifestação do recorrente conforme ID 79222083 e documentos anexos. O agravante ainda interpôs embargos de declaração em desfavor do despacho de ID 78726585. É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, defiro a dispensa do preparo recursal, considerando que não há nos autos de origem decisão específica acerca do pedido formulado, sendo vedada a análise originária nesta instância sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante ao preparo, contudo, a documentação apresentada revela a razoabilidade do deferimento do benefício. O agravante juntou aos autos documentos diversos que demonstram, neste momento processual, a verossimilhança de sua alegação de insuficiência financeira. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Portanto, diante dos elementos apresentados, DISPENSO o agravante do recolhimento do preparo recursal. 2. Dos embargos de declaração. No que tange aos embargos de declaração opostos, cumpre salientar que o despacho de ID 78726585, diversamente do sustentado pelo embargante, limitou-se a consignar a inexistência, nos autos de origem, de decisão referente ao pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, não havendo qualquer manifestação acerca da competência discutida no agravo de instrumento. Ausente, portanto, vício de omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível o conhecimento dos aclaratórios, que buscam indevidamente rediscutir matéria estranha ao conteúdo do ato impugnado. Diante disso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 79224482. 3. Da tutela de urgência formulada no agravo de instrumento. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Consoante relatado, no caso concreto, o agravante busca, em sede de cognição sumária, a imediata reforma da decisão que declinou da competência territorial para processar e julgar a ação de origem, sustentando que, por se tratar de relação consumerista, a faculdade prevista no art. 101, I, do CDC autorizaria o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio ou no foro do domicílio do requerido, não podendo o magistrado realizar a alteração de ofício. A pretensão, contudo, não merece acolhida neste momento processual. Explico. A controvérsia exige considerar o recente marco normativo introduzido pela Lei no 14.879/2024, que promoveu alteração substancial no regime da competência territorial. O legislador reforçou que a eleição de foro deve guardar pertinência objetiva com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, coibindo a utilização de foros artificiais e desvinculados da relação jurídica. A nova disciplina expressamente reconhece que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício, como medida voltada à preservação da racionalidade processual e do princípio do juiz natural. Nessa linha, o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela referida lei, estabelece que é abusiva a escolha de foro que não possua qualquer vínculo com o domicílio ou residência das partes, nem com o negócio jurídico discutido. Trata-se de inequívoca opção legislativa dirigida a impedir deslocamentos artificiais da competência, permitindo que o magistrado reconheça, de ofício, a irregularidade e determine a remessa dos autos ao foro adequado sempre que verificada escolha aleatória e desprovida de justificativa plausível. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as modificações promovidas pelos §§ 1o e 5o do art. 63, firmou entendimento no sentido de que a nova disciplina aplica-se exclusivamente às ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese que coincide com o caso dos autos. Assim, plenamente incidente o regime restritivo que veda a escolha aleatória do foro. Ressalte-se, ainda, que embora o consumidor disponha de prerrogativas específicas quanto à competência territorial, tal faculdade não autoriza a eleição de foro arbitrário, sem justificativa plausível ou conexão com a lide. A utilização abusiva da norma protetiva compromete o princípio do juiz natural e desvirtua a finalidade do sistema consumerista, permitindo o ajuizamento da ação em comarca estranha às partes e à relação jurídica, em detrimento da segurança jurídica e da coerência da distribuição de competências. No caso concreto, a decisão agravada ponderou adequadamente os elementos fático-jurídicos relevantes. Não obstante tratar-se de relação de consumo, a análise da competência territorial não pode ser dissociada do contexto específico dos autos. O agravante reside em Guarulhos/SP, e a controvérsia versa sobre inscrição desabonadora vinculada ao seu CPF, circunstâncias que reforçam a pertinência da tramitação da demanda no foro de seu domicílio. A mera localização da sede da requerida em Brasília, por si só, não demonstra, de forma inequívoca, a adequação da tramitação do feito neste Juízo, sobretudo quando inexistente qualquer elemento concreto que estabeleça vínculo efetivo entre a lide e esta unidade federativa. Conforme assentado pelo juízo de origem, a prerrogativa consumerista não pode ser manipulada para fins de forum shopping, prática que a jurisprudência tem reiteradamente rechaçado. A escolha de foro absolutamente desprovido de vínculo com a lide não se harmoniza com os princípios do devido processo legal, da boa-fé objetiva e da eficiência jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se recente precedente desta 2a Turma Cível, cujo conteúdo é diretamente aplicável à presente controvérsia: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que discute dívidas cobradas pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, como é o caso dos autos. 6. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.” [...] (Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (Grifo nosso) Ao contrário do alegado pelo agravante, não há base normativa ou jurisprudencial que autorize o consumidor, ao litigar contra fornecedor situado em unidade federativa diversa daquela em que reside, a invocar o art. 101, I, do CDC para afastar, indistintamente, os critérios legais de fixação da competência. A prerrogativa deve ser interpretada de forma finalística, não podendo ser utilizada para legitimar deslocamentos artificiais ou desprovidos de conexão com o objeto da demanda. A decisão agravada, portanto, não desconsiderou a relação de consumo, mas sim observou os elementos concretos do caso e a disciplina vigente, concluindo corretamente pela inadequação da tramitação da ação em foro sem qualquer relação lógica, fática ou jurídica com a controvérsia. Dessa maneira, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, uma vez que o agravante não logrou demonstrar qualquer equívoco na decisão que declinou da competência, limitando-se a sustentar interpretação abstrata e dissociada da realidade dos autos. Tampouco se evidencia perigo de dano apto a justificar a medida excepcional pleiteada. A remessa dos autos ao foro competente não compromete o resultado útil do processo, tratando-se de providência necessária à regularidade procedimental e à observância do juiz natural. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo a decisão agravada permanecer hígida até o julgamento definitivo do agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator